Tribunal: STF
Processo: RE 1543588
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    O Ministério Público do Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário assentado em contrariedade ao art. 5º, incisos XL, da Constituição Federal. (edoc. 15)



    Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão proferido pela Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO DEFERIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. 1. PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO OBRIGATÓRIO INSTITUÍDO PELA LEI Nº 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE. O delito cuja pena é descontada pelo agravado foi cometido sob a égide da legislação anterior, em que facultativo o exame. Impossibilidade de retroação da norma em desfavor do reeducando. 2. PRETENDIDA A CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO PORQUE NÃO DEMONSTRADO O MÉRITO DO REEDUCANDO SEM A REALIZAÇÃO DO EXAME. INVIABILIDADE. REQUISITO SUBJETIVO PRESENTE. NATUREZA DO CRIME PRATICADO E A LONGA PENA A CUMPRIR, JÁ VALORADAS NA COMINAÇÃO ABSTRATA E CONCRETA DA PENA, POR SI SÓS, NÃO OBSTAM O BENEFÍCIO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. DECISÃO MANTIDA. Sentenciado cumpriu o lapso temporal necessário à progressão, apresenta bom comportamento carcerário e não ostenta registro de falta disciplinar, além de ter se dedicado a estudos e trabalho durante o cumprimento de sua pena, tendo usufruído de saída temporária sem intercorrências. A longa pena a cumprir e a gravidade abstrata dos delitos já foram considerados na cominação em abstrato e na concretização da pena pelo juiz do conhecimento e não constituem, por si sós, fundamentos idôneos para justificar a excepcional realização de exame criminológico ou o indeferimento do benefício. Agravo ministerial desprovido.”(edoc. 8)



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (edoc. 11)



    No recurso extraordinário, alega-se, em síntese, que “(...), o Colendo Tribunal de Justiça de São Paulo, ao utilizar o princípio da retroatividade benéfica (art. 5º, XL, Constituição Federal) para obstar a aplicabilidade do art. 112, § 1º, LEP (na redação trazida pela Lei 14843/24)1, contrariou e fez interpretação equivocada de sensível dispositivo da Constituição Federal.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Tem-se discussão envolvendo a irretroatividade de lei penal mais gravosa, isto é, a nova redação do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, implementada pela Lei nº 14.843/2024, que versa sobre requisitos para a progressão de regime.



    Nesse sentido, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Logo, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. PATAMARES. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 112 da Lei de Execução Penal, notadamente a partir das alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, de modo que a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE nº 1324769/SP AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/09/2021).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Incidência, no caso, da Súmula 636/STF. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei de Execução Penal), o que não é possível nesta fase processual. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 664394/RS AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/08/2018).



    Ademais, o entendimento lançando no acordão recorrido mostra-se harmonizado com a compreensão da Segunda Turma, ao enfrentar situações análogas. Confira-se:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMUNS E EQUIPARADOS A HEDIONDOS. CONDENAÇÕES DIVERSAS. COMBINAÇÃO DE LEIS: INOCORRÊNCIA, NO CASO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ART. 5º, INC. XL, DA CRFB E ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA. 



    1. Não se desconhece o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade de conjugação de partes mais benéficas de determinadas normas para criar-se uma terceira lei. No entanto, essa não é a controvérsia tratada na espécie vertente. 



    2. Quando envolvidas condenações por fatos diversos, a aplicação, na fase de execução penal, de leis distintas para a fixação dos critérios objetivos de progressão de regime (Lei nº 7.210, de 1984, ao crime comum, e Lei nº 13.964, de 2019, ao equiparado a hediondo), considerando a norma mais benéfica para cada crime separadamente, não configura a indevida criação de um terceiro modelo jurídico-positivo (lex tertia). 



    3. Ante o princípio da individualização da pena e da irretroatividade da lei penal mais gravosa, a Lei nº 13.964, de 2019, quando prevê o percentual de 20%, para fins de progressão, ao apenado reincidente por crime comum, porquanto mais grave (lex gravior), não se aplica a fatos anteriores à sua vigência, impondo-se, nesse caso, a consideração da fração de 1/6 no cálculo da progressão prisional, conforme a redação anterior do art. 112 da LEP. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”(RHC 217511 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 28-02-2023 - grifei)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Execução penal e constitucional. Progressão de regime. Frações diferenciadas para progressão de regime estabelecidas pela Lei nº 13.964/19 (Pacote anticrime). Crimes comum e equiparado a hediondo. Percentual mais gravoso de 20% aplicado ao crime comum. Impossibilidade. Vedação à retroatividade penal maléfica. Aplicação da fração de 1/6 (um sexto). Precedentes. Ausência de combinação de leis no caso concreto. Agravo regimental não provido. 



    1. No caso, a Lei nº 13.964/19 mostrou-se apenas em parte mais benéfica ao agravado, pois, no tocante aos crimes comuns, aplicou-se a fração de 20%, ou seja, superior à prevista na redação antiga, 1/6 (um sexto). 



    2. Considerando-se que “a anterior redação da LEP, concomitante à prática do delito comum, previa o percentual de 1/6 de cumprimento de pena para progressão e a nova redação prescreve o cumprimento de 20% da pena, indubitavelmente, a inovação não retroage" (RHC nº 208.512/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Primeira Turma, DJe de 13/12/21). 



    3. Na espécie, não se vislumbra indevida combinação de leis, porquanto, tratando-se de condenações por fatos distintos, a execução deve, de igual modo, observar o princípio da individualização, combinado com o da irretroatividade maléfica. 



    4. Agravo regimental não provido.” (RHC 214628 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17-10-2022 - grifei)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente